Tribunal: TJPA
Processo: 0816713-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816713-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO CESAR DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Flávio César Dias, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para afastar medida cautelar genérica, mantendo-a exclusivamente quanto ao contrato sob investigação e à empresa identificada como RAM. A parte embargante alega erro material, pois a empresa RAM não possui vínculo com o paciente, sendo a pessoa jurídica efetivamente atingida pela medida a empresa FC Dias Eletrodomésticos Ltda., da qual é sócio. Requer a correção do julgado para que a ordem abranja a empresa vinculada ao impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na identificação da pessoa jurídica vinculada ao paciente no acórdão embargado e a possibilidade de correção sem alteração do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme previsão do art. 619 do CPP e entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O acórdão embargado incorre em erro material ao indicar a empresa RAM como pertencente ao paciente, quando, na verdade, sua vinculação societária recai sobre a empresa FC Dias Eletrodomésticos Ltda.

5.

A correção pleiteada não altera a fundamentação jurídica nem o mérito da decisão, limitando-se a ajustar formalmente o dispositivo à realidade dos autos.

6.

A ordem concedida deve atingir as sociedades efetivamente alcançadas pela medida cautelar impugnada e juridicamente vinculadas ao paciente, o que justifica a retificação solicitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na identificação da pessoa jurídica vinculada ao paciente pode ser sanado por meio de embargos de declaração, sem modificação de mérito da decisão.

2.

A retificação do acórdão deve refletir com precisão a realidade fática e os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à delimitação dos efeitos da ordem concedida.

3.

A proteção conferida por habeas corpus deve alcançar a pessoa jurídica efetivamente atingida pela medida cautelar e com vínculo comprovado com o impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
acolher os embargos de declaração
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR,
opostos por
FLÁVIO CÉSAR DIAS
,
com base no art. 619 do CPP, contra v. acórdão inserto no
ID nº 31736140
desta egrégia Seção que, à unanimidade de votos, conheceu da impetração e concedeu parcialmente a ordem.

Alega, em suas
razões
, que a ordem foi parcialmente concedida, de modo a subsistir a constrição exclusivamente em relação ao contrato sob investigação e à empresa identificada no
decisum
como RAM. Ocorre, contudo, que há inequívoco erro material, uma vez que o paciente não detém participação societária na referida empresa RAM, mas, sim, na empresa FC Dias, circunstância que impõe o reconhecimento da ordem à pessoa jurídica efetivamente vinculada ao impetrante, porquanto inserida em situação jurídica rigorosamente idêntica.

Por fim
,
pugna-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente saneamento do erro material, a fim de que conste expressamente no v. acórdão que a ordem concedida abrange, igualmente, a empresa F C Dias Eletrodomésticos Ltda., efetiva pessoa jurídica do impetrante atingida pela medida cautelar impugnada.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito para sanar omissões, contradições, obscuridade, ou, segundo a jurisprudência e doutrina, erro material existente no julgado, na forma do que estabelece o art. 619, do CPP.

De fato, houve erro material no acórdão embargado.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante. Ao deferir parcialmente a ordem, esta egrégia Corte determinou a subsistência da constrição exclusivamente em relação ao contrato sob investigação e à empresa RAM, sob a equivocada premissa de que tal sociedade empresária possuiria vínculo societário com o paciente Flávio César Dias.

Todavia, consoante expressamente demonstrado nos presentes embargos, a empresa RAM não é detida pelo paciente, cuja única participação societária relevante para os fins da impetração recai sobre a empresa F C DIAS ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Tal fato evidencia que houve erro material na identificação da sociedade beneficiária da ordem, o qual não interfere na ratio decidendi do acórdão, mas impõe sua imediata correção para adequada conformação do dispositivo aos elementos constantes dos autos.

A medida cautelar atacada na impetração teve por destinatárias todas as empresas supostamente vinculadas ao paciente, de modo que, ao reconhecer-se o excesso da determinação de suspensão genérica, a ordem há de proteger justamente aquelas sociedades efetivamente alcançadas e juridicamente ligadas ao impetrante.

Portanto, trata-se de correção estritamente formal e imprescindível à fiel execução da decisão proferida, sem qualquer inovação ou modificação de mérito, o que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar o vício apontado.

Friso que, não obstante a concessão parcial da ordem, verifica-se a existência de erro material consistente na indevida indicação da empresa RAM como pertencente ao paciente Flávio César, quando, em verdade, a sociedade empresária a ele vinculada é a FC Dias. Assim, mostra-se imperioso que os efeitos da decisão sejam igualmente projetados sobre essa pessoa jurídica.

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto,
conheço dos aclaratórios e os acolho
para retificar o acórdão embargado, fazendo constar expressamente como beneficiária da ordem concedida a empresa F C DIAS ELETRODOMÉSTICOS LTDA., em substituição à indevidamente indicada empresa RAM, mantidos os demais termos do julgado e retificando-se o erro material apontado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025